Tribunal: STF
Processo: HC 215673
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Merilly Bizerra Barbosa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 739.490/SP (documento eletrônico 15).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[a] paciente, senhora MERILLY BIZERRA BARBOSA, possui 22 anos de idade e tem três filhos: [...]. Em relação a todos esses filhos, bem como ao acompanhamento pré-natal do último, há comprovação documental que acompanha esta impetração. 



    A paciente Merilly é pessoa que vive sob vulnerabilidade social, possuindo dificuldades financeiras para alimentar a prole e, por isso, recebe auxílios de entidades de assistência social, consoante também documentado em anexo. 



    Ainda assim, presta todos os cuidados a seus filhos, consoante comprova o atestado de pré-natal de T., o atestado de matrícula de L. e J. e a carteira de vacinação de ambas. Possui dificuldades, mas cuida e bem de sua prole. 



    Talvez até movida por essas peculiaridades de sua condição pessoal, foi ela presa em flagrante delito no dia 23 de abril de 2022, na Comarca de Taubaté, supostamente envolvida em tentativa de furto de alguns objetos da loja Havan, localizada em um Shopping Center da cidade. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que a paciente e outras duas mulheres estavam colocando pertencentes da loja em sacolas impróprias, o que chamou atenção da equipe de segurança, que passou a acompanhá-las ainda no interior da loja; ao saírem do estabelecimento sem pagar, os seguranças iniciaram as diligências, ao que foi dispensada a sacola e puseram-se em fuga, vindo apenas a paciente a ser abordada e presa em flagrante. 



    Apresentada em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva e negada a possibilidade de cumprimento da prisão em modalidade domiciliar, não obstante a apresentação dos pertinentes documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos legais. 



    Então, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Conquanto instruído com toda a documentação a demonstrar a condição de maternidade ora reiterada, inclusive a idade das crianças, foi indeferida a medida liminar, constando na referida decisão o seguinte fundamento para afastar a possibilidade de prisão domiciliar: 



    […]



    É justamente a colocação da paciente em prisão domiciliar que pretende a Defensoria Pública nesta impetração, posto que presentes os requisitos legais. 



    Deveras, como primeiro elemento, é de se destacar que os fatos pelos quais a paciente viu-se presa não envolvem violência ou grave ameaça. Já houve, inclusive, formação da opinio deliciti oficial, com oferecimento de denúncia por furto qualificado (apesar de ter sido classificado como consumado, a narrativa das testemunhas delineia furto tentado, no entender da Defensoria Pública). 



    Além de não envolver violência ou grave ameaça, algumas circunstâncias revelam reduzida reprovabilidade do fato: completa ausência de prejuízo da vítima; possibilidade concreta de ocorrência de crime impossível; recuperação de todos os objetos. 



    Deveras, é fato incontroverso nos autos que ainda dentro do estabelecimento comercial a ação foi percebida. Mais do que isso, também restou devidamente documentado que todos os objetos foram abandonados durante a execução da iter criminis e recuperados, integralmente e intactos, com devolução à empresa vítima” (págs. 2 e 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer,



    “seja concedida a ordem, confirmada a medida liminar, para que seja a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, a ser cumprida na Rua Maria Gay, 121, Americanópolis, São Paulo, SP, CEP 04411-100, consoante documento comprobatório que acompanha esta petição. 



    Anote-se que, ante a premência do cuidado materno e as peculiaridades do caso concreto, a defesa concorda com a utilização de monitoramento eletrônico, medida que pode permitir o convívio materno com o recém-nascido e manter a vigilância estatal, lembrando-se, quanto ao ponto, que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo possui e já utiliza esses equipamentos de maneira reiterada” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha que, como visto, não conheceu do HC 739.490/SP (documento eletrônico 15).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, “[...] em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, [...]” (HC 167.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 27/2/2019), o que verifico no presente caso.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:



    “[...]



    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.



    [...]



    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.



    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.



    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.



    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.



    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.



    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.



    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.



    Feitos esses registros, transcrevo parte da decisão combatida, no que importa ao deslinde do writ:



    “[...]



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 



     Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular em razão de condenações anteriores da paciente, o que configura a prática reiterada de delitos. Ademais, a paciente tinha sido beneficiada com a prisão domiciliar em janeiro passado e, mesmo assim, voltou a delinquir de maneira idêntica (fl. 95). 



     Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (documento eletrônico 15).



     



    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal – CPP preceituam o seguinte:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP, porquanto, é incontroverso nos autos que a paciente é mãe de A. L. S. B. B, nascida em 25/7/2016; T. H. S. B. B, nascido em 26/02/2022; e J. A. B. B. Da S., nascida em 14/4/2014 (documentos eletrônicos 9, 13 e 14).



    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes, além de não estarem presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.



    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.



    No ponto em que se registra a reiteração delitiva da paciente como impedimento à concessão de prisão domiciliar, tenho reiteradamente defendido que esse aspecto, por si só, não poderia ser óbice à concessão de tal benefício.



    A propósito dessa questão, já me manifestei no sentido de que a reincidência é responsável por inúmeros agravamentos na pena e no regime de cumprimento do condenado, conforme consta dos arts. 33, 44, 61, 67, 77 e 83 do Código Penal – CP, incluindo-se a interrupção e a ampliação dos prazos prescricionais (arts. 110 e 117 do CP). 



    A leitura dos referidos dispositivos deixa claro que, sempre que o legislador pretendeu conferir efeitos gravosos à reincidência, ele o fez expressamente. 



    Por isso, quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. 



    A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, ainda que existisse condenação anterior com trânsito em julgado. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.



    Ressalto, ainda, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, a fim de verificar-se a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 



    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias e pelo Ministro relator do STJ, concluo que não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP.



    Caberá ainda ao magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator